Tribunal: TJPA
Processo: 0807161-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807161-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGNALDO ROCHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0807161-66.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

PACIENTE: AGNALDO ROCHA DA SILVA

IMPETRANTES: ELLEM SANTANA DA SILVA (OAB/PA Nº 24.244) E ISAAC DOS SANTOS FARIAS (OAB/PA Nº 29.544)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
É legal a manutenção da segregação preventiva quando constatada a periculosidade acentuada do paciente, esta revelada pela gravidade concreta dos fatos apurados, a saber:
após a Polícia Militar receber denúncia anônima de uma plantação de maconha no Município de São Domingos do Capim/PA – região conhecida por ser cenário constante de delitos com interligação com o tráfico de drogas -, dirigiu-se ao local indicado, momento em que os agentes públicos foram recebidos à tiros, sendo o coacto apreendido na oportunidade com considerável quantidade de substância entorpecente (3 kg, aproximadamente, de maconha), balança de precisão, arma de fogo, munições e uma motocicleta com registro de roubo.

2.

A alegação acerca da pandemia da COVID-19, sem qualquer tipo de evidência de que o coacto se encontra com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de invalidar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para legitimar a revogação da prisão preventiva ou, até mesmo, sua conversão por constritiva domiciliar.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pelos advogados Ellem Santana da Silva e Isaac dos Santos Farias, em benefício de
Agnaldo Rocha da Silva
, preso preventivamente pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
receptação dolosa
e
porte ilegal de arma de fogo
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA.

Sustentam os impetrantes, em linhas gerais, que a arma caseira encontrada na residência do paciente não apresenta potencialidade lesiva, que o coacto não atirou na guarnição da Polícia Militar, bem como que a droga e a motocicleta apreendidas não foram encontradas em sua casa.

Ato contínuo, discorrem acerca da pandemia do SARS-CoV-2, enfatizando que o paciente “
é idoso, com 59 anos de idade, conforme documentos em anexo, bem como possui diabete, hipertensão, gastrite e complicações na próstata, fazendo uso de medicamento controlado, conforme laudo médico anexo, ou seja, o Paciente é do grupo de risco, tendo sua saúde fragilizada, podendo ser facilmente abalada e até levar a morte caso contraia o vírus e não possua tratamento adequado”.

Por essas razões, pedem, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, a fim de converter a prisão preventiva do paciente em constritiva domiciliar, somada a outras medidas cautelares diversas da prisão.

Acostaram documentação.

Os autos vieram-me distribuídos, momento em que indeferi a tutela de urgência pleiteada, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Prestados os esclarecimentos (PJe ID nº 3.365.060),
o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Por derradeiro, o impetrante, em 03/08/2020, enviou a este gabinete, via e-mail funcional, os seus memoriais, oportunidade em que ratifica, sinteticamente, todos os argumentos expostos em sua inicial.

É o relatório.

VOTO

A ordem não comporta concessão.

De início, cumpre registrar, conforme tenho dito de forma reiterada, que
a ação constitucional de
habeas corpus
, por sua própria natureza, não se presta a discutir qualquer matéria que exija incursão aprofundada no acervo probatório, razão pela qual
alegações que direta ou indiretamente versem acerca da inocência do coacto ou de eventual atipicidade das condutas imputadas ao paciente, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie a evidência imediata desse
status
, como no caso, devem restringir-se à ação penal originária.

Em verdade, a
segregação preventiva tem seus próprios fundamentos e não se confunde com a prisão imposta a título de pena, devendo a matéria meritória ser oportunamente submetida
à cognição do julgador de 1º grau, que a analisará sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, com relação aos requisitos propriamente ditos da segregação preventiva, segue a transcrição do ato dito coator:

“Trata-se de auto de comunicação de
prisão em flagrante delito lavrado pela autoridade policial em desfavor de AGNALDO ROCHA DA SILVA, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo Art. 33 da Lei 11.343/06, porte ilegal de arma de fogo, previsto no Art. 12 da Lei 10.826/06 e receptação, previsto no Art. 180 do Código Penal. Segundo narra o boletim de ocorrência, a Guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima de uma propriedade que havia uma plantação de maconha, no Livramento 2, região do Jutaí, neste município de São Domingos do Capim. Que ao se deslocarem até o referido local, encontraram um indivíduo que trata-se de Agnaldo Rocha da Silva, que tentou evadir-se e realizou disparos contra os policiais, que em seguida, ao ser capturado, foi encontrado ao redor de um barraco grande quantidade de elementos que se fazem presumir traficância.
Todos apreendidos conforme os autos. Pois bem. Segundo o art. 302 do CPP, Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos o papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
Neste caso, observo que a prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal em tese e indícios de autoria do flagranteado. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime
. Por sua vez, verifico que o auto preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV.
Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO
. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e s.s. e art. 319 do CPP. Pois bem. Houveram importantes inovações e modificações no regime das prisões cautelares no processo penal, trazidas pelas novíssimas Leis n. 13.964/19 e Lei n. 13.869/2019. Diz o alterado art. 310 do CPP Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). § 1º Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) Além disso, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e, como novidade legislativa o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, não podendo a decisão que decretar utilizar-se mais apenas de termos legais como perigo à ordem pública, devendo haver, portanto, apontamentos relacionados ao mundo dos fatos, ou seja elementos concretos.
Escutando a doutrina e a jurisprudência pacificada dos tribunais, o § 2º do art. 313 do CPP, faz menção expressa de que prisão preventiva não deve servir como meio de antecipação de cumprimento de pena ou como mera decorrência imediata de investigação criminal ou da mera apresentação ou recebimento da denúncia. Vamos aos tipos penais modificados ou novos: Art. 312 (...) § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada Art. 313 (...) § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Ou seja, diversos novos requisitos para a decretação e revogação de prisão cautelar surgiram ou foram reafirmadas com maior lucidez. Vamos a elas: Receio de Perigo que justifique a prisão do réu/indiciado: denoto dos autos que há indício de perigo contemporâneo a justificar a prisão cautelar do réu/indiciado. O perigo que gera a sociedade está latente, tendo em vista que essa pequena cidade vem sendo cenário constante de crimes interligados ao tráfico de drogas. Enfim, não resta dúvida do perigo social gerado por este tipo de crime e pelo representado; Prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena: Não é o caso dos autos. Aqui a prisão preventiva não deve ser confundida com a prisão penal. Essa decisão não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destinase, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal e na investigação policial. Conforme pode-se denotar dos autos e da fundamentação desta decisão, resta claro que esta assentada em bases sólidas, extraídas, portanto, do caso concreto e, dessa feita, identificadas com as hipóteses legais que a legitimam. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: A colheita das provas esta sedimentando os indícios processuais dos ilícitos - em tese - praticados pelo imputado. A liberdade do imputado poderá gerar perigo social, acrescentando que o mesmo efetuou disparos contra a polícia, fazendo provar que não possui intenções em colaborar e nem teme a atuação do Estado. Além da grande quantidade de drogas encontradas com o mesmo. A prisão preventiva depende da configuração de seus pressupostos (indícios de autoria e materialidade), fundamentos (garantia da ordem pública ou da ordem econômica, devida aplicação da lei penal ou conveniência da instrução penal) e requisitos de admissibilidade (art. 313, do CPP).

De fato, os depoimentos acostados pela Autoridade Policial, confirmam que encontraram considerável quantidade de drogas com o flagranteado, o que indica indícios da autoria delitiva, assim como a materialidade, que nada mais é do que o resultado normativo.
A ordem econômica, no caso em análise, não foi atingida, posto que o art. 312 do CPP só pode ser aplicado nos casos de crimes definidos nas Leis ns. 8.137/1990, 7.492/1986 e 1.521/1952, situações diversas da que consta no presente pedido. No que toca a conveniência da instrução processual, é preciso resguardar a regular tramitação do feito criminal, assegurando a lisura dos depoimentos a serem colhidos no curso do processo, assim como estabilizar a etapa de formação de culpa. Em sendo assim, somente com a presente medida preventiva os testemunhos serão produzidos com isenção e verdade, além das diligências policias que estão por vir, podendo ser atrapalhada pelo flagranteado.
Tangente a ordem pública, a gravidade do crime, por si só, não implica a segregação da representada. Entretanto, as acusações imputadas são graves, exigindo a atuação firme do Estado-Juiz. Veja que se trata de mais uma notícia de crime de tráfico de drogas, nesta pequena cidade tomada por organizações criminosas. Verbera-se, desta forma, que a segregação cautelar do indiciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da comoção social gerada por esta espécie de ilícito
. Por conseguinte, a análise da comoção está materializada nos seguintes aspectos: a perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas; a gravidade do delito, o que contraria e desprotege os interesses primários da sociedade; a repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares dos envolvidos.

Urge salientar que a prisão preventiva incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção de medidas deste jaez diminui a sensação de impunidade, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.
A jurisprudência consolidada dos TJ’s corrobora o entendimento supra ao decidir que: O decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente Demonstrando-se a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na... cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública. E a doutrina leciona ser cabível a prisão cautelar quando a finalidade é acautelar o meio social, sendo que: não afastam sua decretação as circunstâncias de ser o acusado primário... de ter ele profissão definida e residência fixa... de ter família e patrimônio no distrito da culpa etc É pacífico o entendimento que a prisão cautelar (art. 312, do CPP) não afronta o princípio da presunção de inocência, desde que preenchidos os seus pressupostos (autoria e materialidade), seus fundamentos (aplicação da lei penal, instrução criminal, ordem pública e econômica) e as suas condições de admissibilidade.
Não obstante a premissa acima transcrita, no atual Estado Democrático e Social de Direito a prisão, seja cautelar ou penal, é medida de exceção, ao passo que a liberdade é a regra, salvo enumerados os supedâneos da prisão provisória, conforme já relatado nesta peça. A prisão, diante dessas particularidades, afigura-se como a única medida adequada para garantir a ordem pública, não havendo que se falar em medida cautelar alternativa. Quanto a realização da audiência de custódia, pela Pandemia do letal vírus COVID-19 que assola o mundo, o Brasil e, em especial, o Estado do Pará, na forma do artigo 8º da Recomendação n. 62 do CNJ, deixo de realizá-la.
DIANTE DO EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 310, inciso II, art. 311 c/c art. 313 todos do CPP, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, DECRETANDO-A em desfavor de AGNALDO ROCHA DA SILVA
já qualificado nos autos. Comunique-se a Autoridade Policial Judiciária desta decisão, para que remeta o IP no prazo legal, sob pena de ilegalidade na prisão. Ciência ao MP e a Defesa, se for o caso. Fica desde já fica autorizado a transferência do custodiado para o presídio indicado pela SUSIPE, ante a falta de local adequado nesta comarca para abrigar presos provisórios.” (negritei).

Na mesma senda, quando do indeferimento do pedido defensivo de revogação da custódia cautelar, assim se manifestou o Juízo apontado coator:

“Cuida-se de
pedido de revogação da prisão preventiva
e substituição por medida cautelar diversa da prisão, onde o requerente AGNALDO ROCHA DA SILVA, por meio do seu defensor técnico constituído, afirma que a segregação cautelar não deve subsistir tendo em vista que o ordenamento jurídico garante ao acusado responder em liberdade, que o requerente atende aos requisitos para a substituição da preventiva pelas medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP e finalmente, que o acusado faz parte do grupo de risco frente a pandemia (COVID-19) que assola o país.
Dado vista dos autos ao MP, o ilustre parquet opinou desfavoravelmente ao pedido.
Vieram conclusos. DECIDO. Razão assiste ao Ministério Público.
A decretação da preventiva deu-se por força da necessidade de garantir a ordem pública face aos suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas e à presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti
.
Veja que a decisão fora dada há exatos 05 dias. Nesse passo, a despeito de ser correto afirmar que a ordem jurídica privilegia a liberdade em vez da segregação, não é incorreto concluir, lado outro, que situações excepcionais que visem à salvaguarda da ordem pública autorizam o encarceramento preventivo do acusado da prática delitiva, desde que aliadas aos supracitados requisitos inerentes a quais cautelares. A princípio, devemos levar em conta que a liberdade é a regra e a segregação cautelar a exceção. No presente procedimento não cabem discussões relativas ao mérito, de modo que, devemos nos ater à existência ou não de motivos autorizadores da prisão preventiva. Friso que as alegações de mérito sustentadas pela defesa, deverão ser discutidas na instrução criminal, se a droga apreendida era ou não do acusado, não há como provar neste momento, por sua vez, não influenciam na manutenção ou revogação do instituto da preventiva, a qual deve ser apreciada e decidida à luz dos seus requisitos legais estampados expressamente no Código de Processo Penal.

Ainda, em análise superficial em relação a prisão, e sem imiscuir-me no mérito, por expressa vedação, ressalto que há indícios suficientes da exigida autoria e materialidade do delito imputado, devendo eventuais provas contrárias serem produzidas no decorrer da instrução processual. Destaque-se que para a decretação da cautelar segregadora e para a apreciação dos requisitos e elementos informativos a ela inerentes, prevalece o princípio do in dubio pro societate, do que decorre a conclusão de que havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva acerca do crime de tráfico de drogas, com notório perigo à paz social e à ordem pública, eventual alegação de a droga é de pessoa desconhecida, deve ser provada no âmbito do processo, no decorrer da instrução processual, não podendo ser presumida em detrimento do interesse público envolvido e evidentemente sob risco no contexto dos autos.
No que pese a alegação de que o acusado possui condições favoráveis para a revogação, importante dizer que o STF já consolidou entendimento, no Jurisprudência em Teses que: As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. Ademais, cumpre ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado não se constituem, por si só, em óbice à decretação/manutenção de sua custódia cautelar, que, no caso em foco, não deve ser substituída por quaisquer das medidas cautelares previstas no atual artigo 319 do Código de Processo Penal. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. POTENCIALIDADE LESIVA DA INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Demonstrada a gravidade concreta do crime em tese cometido, evidenciada pela quantidade da droga apreendida - 861 gramas de cocaína, mostra-se necessária a continuidade da segregação cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós, garantirem a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu.3. Ordem denegada. (226825 SP 2011/0288230-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2012). Isto é, ser primário, ter residência fixa e ocupação lícita, não são motivos, para ensejar a revogação da prisão preventiva do requerente. Ou seja, predicados pessoais favoráveis não são garantidores de eventual direito de liberdade quando outros elementos recomendam a manutenção da prisão cautelar. Nesta esteira é o entendimento sumulado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na súmula nº 8: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Por fim, quanto à alegação de que o preso é portador de hipertensão e diabetes, sendo, portanto, integrante do grupo de risco para a covid-19, o que ensejaria sua liberdade ou prisão domiciliar, tenho que tal pleito não prospera, pois, apesar de haver nos autos documentos comprovando tal condição, não restou demonstrado, de forma inconteste, a impossibilidade de seu tratamento pelo Sistema Penal. Isto porque, é importante ressaltar que o STJ tem entendido que o risco de infecção pelo COVID-19, por si só, não justifica a soltura, já que é dever do Estado assegurar a saúde dos custodiados, sendo considerado mais seguro permanecer no cárcere até para os presos que possuem problemas de saúde e integram o grupo de risco,
conforme se observa no trecho abaixo transcrito: [...] Não se desconhece que o paciente enfrenta problemas graves de saúde, estaria no grupo de risco de contrair o coronavirus (covid1), nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, e que poderia, em tese, ser beneficiado com a prisão domiciliar para receber tratamento médico de forma mais adequada, mesmo que por razões humanitárias. Porém, diante da realidade atual, as instâncias ordinárias entenderam, ao menos por ora, ser mais seguro para o paciente receber o tratamento diretamente no ambiente prisional, um direito assegurado aos presos, com os recursos disponibilizados pelo Estado, notadamente diante das dificuldades enfrentadas pelo sistema público de saúde decorrente do crescente do número de pessoas infectadas pelo covid-19. [...] Habeas corpus indeferido liminarmente. (STJ. Habeas Corpus nº 569.583-SP. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. Decisão Monocrática. J. 30/03/2020).
Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, sobretudo, porque perduram fortemente todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva que fundamentaram a decisão da sua custódia. Ademais, a concessão do benefício pleiteado demanda que a condição do preso seja demonstrada através de provas que evidenciem a gravidade de seu quadro clínico, o que implica não somente em informação de que padece de moléstia aguda ou penosa, mas, simultaneamente, a debilidade extrema decorrente desse mal. Isto porque uma não pressupõe, necessariamente, a outra, podendo o preso, embora portador de doença grave, não se mostrar debilitado a ponto de não poder receber, dentro do sistema prisional, a assistência médica devida, sendo necessário ainda, como demonstrado, restar comprovada a incapacidade do sistema em prover seu tratamento, o que não restou minimamente provado nos autos. Portanto, a despeito do momento crítico vivenciado, não só em nosso país, uma vez que a atual pandemia do Coronavírus é de caráter mundial, tal situação, por si só, não pode ser tida como uma espécie de salvo conduto ou alvará de soltura para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, paralelo à pandemia, persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social e o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social. Assim, se por um lado é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também é seu dever, por outro viés, promover a paz e a segurança da sociedade, cuja essência reside no combate à criminalidade. Além do mais, ressalto que pela preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde ou a ordem pública. A revogação da prisão preventiva não é, nem de longe, garantia de redução do risco de contágio, eis que em liberdade o requerente também ficaria exposto ao contato com pessoas infectadas, haja vista a dimensão da pandemia e as altas taxas de propagação do vírus. Isto posto, e alinhando-me com os argumentos já expendidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa da prisão.
” (destaquei).

No caso, conforme se constata,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, com base em dados extraídos dos autos, sendo apontada,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitiva, a especial necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade social efetiva do coacto, revelada
pela gravidade concreta dos ilícitos apurados.

Com efeito, segundo se infere dos autos, após a polícia militar receber denúncia anônima acerca de uma propriedade com plantação de maconha, no Município interiorano do Estado (São Domingos do Capim/PA), dirigiu-se ao local, momento em que o coacto – preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
,
posse de arma de fogo
e
receptação dolosa
- foi encontrado dando apoio a outros meliantes, sendo apreendido na oportunidade com considerável quantidade de substância entorpecente (3 kg, aproximadamente, de maconha), balança de precisão, arma de fogo, munições e uma motocicleta com registro de roubo
[1]
.

Tornando ainda mais evidente a gravidade concreta dos fatos apurados e o consequente risco de reiteração delitiva, importa acrescentar que, ao lado dos policiais militares - no momento em que chegaram na local da prisão - terem sido recebidos à tiros por um “
nacional não identificado
”, o Município de São Domingos do Capim/PA, localizado no nordeste do Estado do Pará e conhecido por integrar a região do “Polígono do Capim”, é, conforme bem exposto nas decisões reproduzidas, cenário constante de delitos com interligação com o tráfico de drogas, não sendo raro o encontro de plantações sobretudo de maconha.

Ademais,
relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA, que, estas, não desconstituem, por si sós, a necessidade da custódia antecipada, quando, como na espécie, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Portanto, entendo incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Por arremate, no tocante às alegações acerca do quadro de saúde do paciente, impende salientar que não há nos autos qualquer tipo de evidência de que o coacto se encontra com sua saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional em que se encontra segregado.

Abro um parêntese, aqui, para destacar que, a recomendação emitida pelo Conselho Nacional de Justiça – mencionada pelos impetrantes - não impõe a soltura, substituição ou conversão automática e genérica para todos os presos que se enquadrem nas situações elencadas, sendo, em verdade,
apenas uma recomendação

dirigida aos magistrados

com competência para a fase de conhecimento,
a fim de que reavaliem, caso a caso, a necessidade da custódia.

Registro, de passagem, que medidas preventivas estão sendo adotada nas unidades prisionais, visando evitar a contaminação em massa da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco de contaminação, estando todos os
grupos da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim é e só assim deve ser. Isto porque, o cenário atual, embora preocupante, não pode significar um salvo-conduto indiscriminado e irrestrito para toda população carcerária brasileira, sob pena de desvirtuar a própria lógica do sistema, com a disseminação desenfreada da doença e o risco de caos social.

Por todo o exposto, na linha do parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça,
conheço

do
mandamus
, todavia o denego.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.

Des.
MILTON

AUGUSTO
DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“
01 (um) balança de precisão da marca CLASSIC KITCHEN; Três (03) invólucros contendo erva que presume ser maconha, na forma seca, sendo que 02 (dois) estão lacrados com fita gomada e 01 (um) está em uma sacola plástica; 01 (um) invólucro contendo erva que presume ser maconha, na forma prensada, de aproximadamente 1 kilo; 01 (uma) arma de fabricação artesanal, cal. 28; 03 (três) cartuchos de metal cal. 28, sendo 02 intactos e 1 deflagrado; 02 (dois) cartuchos de plástico, de cor vermelha, cal. 28 deflagrados; 01 (um) Cartucho de plástico de cor azul, deflagrado, de calibre não identificado; 01 (uma) MOTOCILETA, HONDA/NXR 150 BROS ES, S/ PLACA INSTALADA, CHASSI 9C2KD0550DR217219, MOTOR KDO5E5D217219, C/ REGISTRO DE ROUBO NA BASE DO DETRAN”
(trecho extraído do depoimento, prestado em sede policial, do condutor Marcelo George Braga de Sousa - policial militar).

Belém, 11/08/2020